Tribunal: TJSP
Processo: 2051350-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bem de Família
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Alvará. Decisão que afirmou que a análise do pedido de alvará somente poderá ser efetuada após a comprovação do pagamento do ITCMD ou comprove a isenção. Insurgência. Admissibilidade. Automóvel. Único bem móvel deixado pelo de cujus. Eventual crédito tributário que deverá ser analisado pela via administrativa, não acarretando óbice ao pedido de alvará. Recurso provido.